Tribunal: TJMT
Processo: 1012528-26.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012528-26.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LOIANE PEREIRA BORGES - CPF: 051.968.731-04 (RECORRIDO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), NEIVA LUIZA PEREIRA BORGES - CPF: 583.415.281-34 (RECORRIDO), PLAENGE CUIABA RESIDENCIAL LTDA - CNPJ: 10.268.426/0001-84 (RECORRENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO. QUEDA DE FRAGMENTOS. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS DESPESAS EFETIVADAS. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. CONCLUSÃO Nº 1/1ª TR. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 245984675 - reclamação nº 1049422-04.2024.8.11.0002 - JEC do Bairro Jardim Glória/VG
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, excluindo a Reclamante
NEIVA LUIZA PEREIRA BORGES da demanda, com danos material e moral
em favor da Reclamante
LOIANE PEREIRA BORGES
.

- da relação de consumo por equiparação.

Considerando que o fato em apuração decorre da prestação de serviço da Recorrente, emerge a condição de consumidor por equiparação, ao(s) Recorrido(s), nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor (
CDC
). Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp: 1982610 PE 2021/0288177-9 – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 12/12/2022 - DJe 16/12/2022
) e (
TJMT – 2ª CDPv – RAgI nº 10202352220228110000 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/02/2023 - DJe: 10/02/2023
).

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

As Recorridas, na confusa petição inicial, afirmam ser colaboradoras na Empresa “IT ILUMINAÇÃO”, situada ao lado do empreendimento em construção “APOGEU”, pertencente ao Recorrente, tendo sofrido danos material e moral, por queda de fragmentos de construção e objetos.

O dano material teria ocorrido no veículo
“Hyundai/HB20, marrom, placas OHS0H11”
, registrado junto ao Órgão de Trânsito em nome de ANDERSON RODRIGO SCHAIDA SOUZA, que não é parte no feito (
id. 245984188
).

A sugestão de que o dano material no referido veículo teria sido suportado pela Recorrida
LOIANE PEREIRA BORGES, vem no documento de id. 245984198 – p. 4, bem como, em razão da utilização do serviço de transporte “Uber”, inexistindo, de outro lado, provas em relação à Recorrida NEIVA LUIZA PEREIRA BORGES.

Por fim, pretensão idêntica ocorreu em nome da colaboradora PATRICIA CRISTINA DE ARRUDA GUIA que, na reclamação nº 1014035-25.2024.8.11.0001, demonstrou a propriedade do veículo, em tese, danificado (
id. 226935687 – na origem
), contudo, sem prova das despesas efetivadas, tendo sido o pedido (
danos material e moral
) julgado improcedente.

- do dano material.

Incontroversa a questão sobre queda de fragmentos de material de construção, inclusive ferramenta, no imóvel onde prestam serviço as Recorridas (
id’s. 245984665; 245984666 e 245984667
). Contudo, considerando que o dano material não se presume, a prova não tem relação demonstrada com o prejuízo defendido (
dano em veículo/transporte Uber
).

Em relação ao veículo
“Hyundai/HB20, marrom, placas OHS0H11”
, embora evidente a ocorrência da queda de detritos de obra, não guarda relação com o documento de id. 245984198 – p. 4, ou seja, se trata de simples ordem de serviço, sem demonstração de efetivo pagamento de despesas relacionadas.

Com relação à utilização de transporte “Uber” (
id. id. 245984198
), as datas indicadas (
6/2; 5/7; 7/10 e 5/12/2023
), não coincidem com a do orçamento (
14/1/2022
), bem como, algumas delas não tem informação de usuário.

Por fim, e
m relação à Recorrida NEIVA LUIZA PEREIRA BORGES, inexiste demonstração de dano material, restando, tão somente, a possibilidade, em tese, do dano moral.

- do dano moral.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
) e (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, resta ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido pelas Recorridas.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDNETE o pedido inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025